Tribunal: TJDFT
Processo: 0009609-36.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009609-36.2017.8.07.0003 RECORRENTE: ODAIR NOGUEIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA COMPROVADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM A PENA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes STJ. 2. A lei não estabelece critério legal para o aumento de pena na primeira fase, em razão de circunstância judicial desfavorável, tendo a jurisprudência entendido como razoável o aumento de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima cominadas ao tipo, para cada circunstância negativa. 3. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão com agravante da reincidência, em se tratando de réu multirreincidente. 4. Comprovada a qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 do CP, pelo laudo pericial e pelo depoimento da vítima e das testemunhas, não há como afastar sua incidência. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 158 do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de se afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo, pois a perícia não é apta a comprovar que foi o autor do arrombamento. Em adição, aponta ofensa ao artigo 64, inciso I, do Código Penal, argumentando que as suas condenações pretéritas e alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos não podem justificar a avaliação judicial referente aos seus antecedentes de modo negativo. Conclui que ante a ineficácia penal de tais condenações para caracterizar a multireincidência, a confissão espontânea deve compensar integralmente a agravante de reincidência e, por consequência, deve ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 158 do Código de Processo Penal, pois, segundo iterativa jurisprudência do STJ, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1444163/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/2/2020). De igual sorte, ainda consoante remansoso entendimento da Corte Superior, “A presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo foi baseada no exame pericial realizado de forma indireta, o que constitui prova idônea, sendo que a revisão do laudo demandaria dilação probatória, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.” (AgRg no REsp 1847131/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 15/5/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 64 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes, autorizando o aumento da pena-base acima do mínimo legal.” (AgRg nos EDcl no REsp 1863293/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009